Tribunal: TJDFT
Processo: 0715343-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Indefiro o pedido de sustentação oral, porquanto não configurada qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 937 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora